Tribunal: TJDFT
Processo: 0716276-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. EXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR FIXADO A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. CORREÇÃO.
1. A pretensão recursal não merece acolhimento, porquanto a executada, ora agravante, permaneceu inerte com relação à decisão que determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, operando-se a preclusão quanto à aludida matéria, razão pela qual não há se falar em julgamento “extra petita” e, tampouco, em violação ao contraditório e à ampla defesa.
2. No que diz respeito ao valor fixado pelo julgador de primeiro grau a título de perdas e danos, ou seja, ao valor do crédito exequendo, cumpre afirmar que, ao contrário do que sustenta a agravante, esta não indicou o valor da execução que entende correto, na medida em que a petição constante no Id 35124150 dos autos de origem diz respeito a uma proposta, que não foi aceita pela exequente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.